Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-12.2018.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003108-12.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.153.748/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE SALVINO SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPÓRÁRIA

Apelação Criminal:

0003108-12.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT

Apelante(s):

Luiz Felipe Salvino Silva

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA TERCEIROS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 20/02/2018, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, ou 10 dias-multa, em regime aberto. O Apelante interpôs recurso com intuito de absolvição, em face à ausência de prova do crime previsto no artigo 309 do CTB.

2. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
Penas
- detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

3. Para tipificar o crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro é necessário que sua conduta configure perigo de dano concreto, o que restou devidamente comprovado nos autos, através do Boletim de Ocorrência, do depoimento prestado pelo policial militar em juízo, onde restou comprovado que o acusado estava conduzindo o veículo em alta velocidade, não respeitando o limite de velocidade, tendo em vista tratar-se de via próxima a local de lazer da cidade, colocando em risco a si próprio e outras pessoas que estavam na via.

4. Desta forma, restou comprovado que a conduta do acusado provocou dano concreto, já que trafegou em alta velocidade, colocando em risco a integridade física alheia, logo, não há que se falar em atipicidade do fato, por ausência de lesividade, já que a conduta do acusado causou perigo de dano concreto.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Em relação ao crime de direção sem habilitação, na fase instrutória, os depoimentos das testemunhas colhidos foram uníssonos e confirmaram os fatos descritos na denúncia, bem como reforçaram os informativos constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência de Mov. 04 – ID. Nº 57704849 – pág. 03-05 e Termo Circunstanciado. Depoimento da testemunha Policial Militar Gleisbimar Ferreira de Melo em juizo (CD-R de Mov. 04 – ID. Nº 57704849 – pág. 39):

"(...)Promotora de Justiça: E ele estava mesmo em alta velocidade?

Testemunha: Pra via, os transeuntes que estava ali, estava colocando em risco, para aquela circunstância não era uma velocidade compatível (...) É uma área que é uma MT, mas é cercada de, tem estabelecimento comercial, tem moradias, tem um pessoal do residencial, dos bairros, que fazem uso daquela via pela qualidade do asfalto, pela melhor trafegabilidade, tem pessoas que fazem uso pra caminhada, práticas esportivas, pessoas que fazem uso de um área de lazer que tem próximo ali (...) então é uma área que tem que ter atenção, que tem que circular com a devida atenção (...)."

O acusado, que foi devidamente intimado para audiência de instrução e Julgamento, porém não compareceu, tendo sua revelia decretada.

Destaco que os elementos de prova coligidos nos autos são suficientes à caracterização dos ilícitos imputados na denúncia. Os informativos e depoimento da testemunha foi contundente e detalhados, comprovando, pois, a ocorrência da prática dos crimes de direção sem habilitação e de posse de drogas, visto que dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano; bem como ao ser abordado fora encontrada entorpecente com o mesmo”.

6. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, conforme parecer juntado no ID n. 128865697.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O REU LUIZ FELIPE SALVINO
pelo crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97. Bem como declaro por sentença
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
LUIZ FELIPE SALVINO SILVA
, no que se refere ao crime de posse de drogas, ante a configuração da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
do Estado, o que faço com fulcro nos artigos 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei nº 11.343/06. Bem como, Passo a dosar a pena em face do réu, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal
.

Primeira Fase
– Analisando as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Apesar de haver registros de antecedentes criminais, deixo de considerá-los,
uma vez que não houve condenação definitiva
, em observância ao teor da
Súmula 444 do STJ
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”.
Faltam elementos para avaliar a conduta social e personalidade. Feitas tais ponderações, evidencia-se que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
, motivo pelo qual,
fixo esta no patamar de 06 (seis) meses de detenção, ou 10 dias-multa.

Segunda fase
– Não há atenuante ou agravante a ser considerada, razão pela qual a
pena provisória permanece no mínimo legal.

Terceira Fase –
Inexistem causas de aumento ou diminuição.
Assim, a pena definitiva permanece
06 (seis) meses de detenção, ou 10 dias-multa.

Fixo cada dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixo regime aberto
para cumprimento inicial da pena, sem viabilidade de substituição nos termos do artigo 44, do Código Penal, em razão dos antecedentes criminais”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022